Tribunal: STF
Processo: AI 134684
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-06
Data de publicação: 1991-08-06

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL - COISA JULGADA  -  MEDIDA  CAUTELAR.  O
equivoco do Agravante sobre a demanda na qual ocorreu determinação de
deposito, tomando-a como sendo a cautelar e não a da indenização  por
desapropriação indireta, conduz a ausência de acolhimento  do  pedido
formulado no agravo regimental.